Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713901-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA DE OLIVEIRA ISLABAO, EDUARDO PINTO BORGES, JULIA MARCON BERINGHS BUENO, CINTIA DA SOLIDADE SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0709139-63.2024.8.07.0020, por meio do qual os agravantes pleitearam a majoração dos honorários sucumbenciais. O recurso foi julgado prejudicado, haja vista a superveniente celebração de acordo entre as partes no processo de origem, posteriormente homologado pelo juízo a quo, o que acarretou a perda do interesse recursal quanto à pretensão de majoração da verba honorária. (ID 71924651) Foram opostos embargos de declaração pelos agravantes, os quais foram acolhidos para rescindir a conclusão anterior de perda do objeto, determinando o regular prosseguimento do agravo de instrumento proposto há outrora. Tal providência foi adotada em razão da inexistência de cláusula coligindo, de maneira expressa, a renúncia à verba honorária. (ID 72949907) Irresignado, o agravado interpôs agravo interno, visando a infirmar a decisão que acolheu os aclaratórios para afastar a prejudicialidade do recurso e restabelecer o reconhecimento da perda de objeto. Todavia, o colegiado, ao apreciar o inconformismo, negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática e determinando o prosseguimento do feito recursal. (ID 77233615) Dessa forma, restando claro que o agravo de instrumento não foi prejudicado, cabe abrir vista à parte agravada para manifestação sobre o mérito recursal, porquanto, até o presente momento, se limitou a pronunciar exclusivamente acerca da admissibilidade do recurso e da alegada perda superveniente de objeto, não tendo apresentado contrarrazões quanto ao mérito propriamente dito. Deve-se, assim, assegurar-lhe a oportunidade de exercer o contraditório pleno, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, para, querendo, ofertar impugnação específica às razões veiculadas pelos agravantes, sob pena de preclusão. Dito isso, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se sobre o mérito do recurso, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator